Tribunal: TJDFT
Processo: 0725140-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que comporte obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica processual já apreciada pelo órgão julgador.

2. Refoge à cognição do Colegiado questões alheias ao objeto do recurso de agravo de instrumento, razão pela qual incumbe à parte interessada direcionar seu inconformismo ao Juiz Natural, e, se for o caso, rebater a decisão monocrática em sede de recurso próprio. Assim, ilegítima a pretensão do agravado de elastecer a matéria de cognição recursal.

3. Inexistindo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão atacado, impõe-se a rejeição do recurso integrativo.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.